Tribunal: TJMT
Processo: 0032671-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032671-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIMAR FELIZARDO DE LIMA - CPF: 951.278.951-53 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – SÚMULAS 539 e 541/STJ – TARIFA DE INCLUSÃO DO GRAVAME ELETRÔNICO – LEGALIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, avaliação do bem e registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elimar Felizardo de Lima em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão contratual que move contra Banco Itaucard S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, bem como das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e gravame eletrônico. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

O apelado apresentou
contrarrazões (id.
112129145
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elimar Felizardo de Lima ajuizou ação de revisão contratual contra Banco Itaucard S.A., aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, no valor de R$ 17.366,03 (dezessete mil, trezentos e sessenta e seis reais e três centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas de R$ 473,89 (quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), com taxa de juros de 1,76% a.m., no período de normalidade.

Alegou a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, pugnando pela aplicação do CDC e restituição dos valores pagos indevidamente.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, ante a ausência de ilegalidades no pacto firmado entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignado, o apelante recorre sustentando a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, capitalização de juros, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e gravame eletrônico.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão, passo à análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da sua substituição pelo método
Gauss
.

Ora, é certo que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 – negritei)

Logo, tenho que andou bem o d. magistrado, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Quanto à taxa de juros, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 1,76% ao mês, totalizando 23,65% ao ano, com custo efetivo total de 33,37% ao ano (id. 112129139 – pág. 55/60), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Acerca da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, confira,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – negritei)

Assim, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 23.02.2010 (
id. 112129139 – pág. 56
), ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, repiso, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização mensal de juros (id. 112129139 – pág. 56), de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA –

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA –

PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
.” (RAC n. 1008038-77.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.2022 - negritei)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0023698-32.2012.8.11.0002, minha relatoria, j. 24.11.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Recurso Especial Repetitivo no 973827/RS pacificou o entendimento no sentido de ser admitida a capitalização em periodicidade inferior a anual, desde que pactuada. No caso dos autos, admite-se a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente contratada.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp no 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25/02/2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.”
(RAC n. 1000829-19.2016.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.07.2021 -

negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que a capitalização mensal de juros é legítima, tendo em vista que consta expressamente no pacto entabulado, no item 3.10.3:
“Periodicidade da capitalização: Mensal”
- id. 112129139 – pág. 55.

Sendo assim, reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente prevista no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Superada essa questão, no que se refere à cobrança pela
inclusão do gravame eletrônico
, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela
inclusão do gravame eletrônico
– que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Dessa forma, sendo o contrato firmado em 23.02.2010, a cobrança pela inclusão do gravame eletrônico, no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), se mostra legal, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

No tocante à cobrança da
tarifa de avaliação de bem e registro do contrato
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

Na hipótese dos autos, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual (id. 112129139 – pág. 62) referente ao ressarcimento da despesa com tarifa de avaliação de bem, na quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) e registro do contrato no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Ademais, as aludidas cobranças correspondem a um serviço efetivamente prestado
(id. 112129139 – pág. 55)
e, além disso, não há que se falar em onerosidade excessiva, diante dos valores acima transcritos,
devendo a r. sentença ser mantida também nesse ponto.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL – ENCARGOS ACESSORIOS – NÃO DESCARACTERIZA A MORA -

PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decidiu o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Conforme entendimento consolidado do STJ é possível a análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (Tema 972)

A jurisprudência firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato e de avaliação do bem, quando demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva
.”
(RAC n. 1000195-98.2018.8.11.0019, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022